Tribunal: TJSP
Processo: 0200355-76.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação Cível – Expurgos Inflacionários.

Tendo em vista a notícia, trazida pelo banco apelante, de adesão da parte autora ao acordo coletivo, de julgar-se prejudicada a apelação.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 0200355-76.2007.8.26.0100
Voto no 42.945 - aam
Registro: 2020.0000076501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0200355-76.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ALEC PINCOVAI JUNIOR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200355-76.2007.8.26.0100
Voto n.o 42.945 - aam
2
Apelação no 0200355-76.2007.8.26.0100
Apelante:
Banco Bradesco S.A
Apelado:
Alec Pincovai Junior
Comarca:
São Paulo (22a Vara Cível)
Juiz:
Mario Chiuvite Júnior
VOTO No 42.945
Apelação Cível Expurgos Inflacionários.
Tendo em vista a notícia, trazida pelo banco apelante, de
adesão da parte autora ao acordo coletivo, de julgar-se
prejudicada a apelação.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Apelação contra a r. sentença de fls. 81/88. As
fls. 152/153 veio petição da instituição financeira apelante informando a
adesão da parte autora ao acordo coletivo.
É o relatório.
Tendo em vista a manifestação da instituição
financeira apelante, de julgar-se prejudicada a apelação.
Por conseguinte, julgo prejudicada a apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica